Tribunal: TJDFT
Processo: 0744870-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744870-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (ID no 59741816), contra r. decisão de minha relatoria em que não conheci recurso de apelação nos autos no 0744870-17.2023.8.07.0001, em razão da intempestividade, tendo por base o disposto nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Confira-se íntegra do decisum: “Os réus, PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., interpõem conjuntamente recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de "ação renovatória de locação”, ajuizada por CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, ora apelado , que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial. É o relatório do necessário. DECIDO. Após análise dos autos, verifico que apelo é manifestamente intempestivo. Consta dos autos que as rés opuseram, tempestivamente, embargos de declaração contra a sentença (ID 58534800 e 58534806). Ocorre que o juízo de origem, ao analisar os embargos de declaração, consignou que (ID 53153723): “(...) ID's 184814445 e 184981605. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Como se observa, após a decretação de revelia e prolação da sentença, os réus comparecem aos autos solicitando a decisão saneadora. No entanto, o artigo 346, parágrafo único, do CPC, estabelece que "O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.", de modo que compete à parte o manejo do recurso cabível em face da sentença proferida nos autos. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, sendo assim, pode dispensar a decisão saneadora, mormente diante dos efeitos da revelia. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. (...)” Na espécie, a certidão de ID 58535216 demonstrou que o ato de intimação da decisão supracitada foi disponibilizado no dia 01/03/2024 (sexta-feira), ou seja, nos termos da Lei no 11.419/2006, houve a publicação do ato no dia 04/03/2024 (segunda-feira) e iniciou-se a contagem do prazo no dia 05/03/2024 (terça-feira). Assim, considerando o disposto no art. 224 do CPC, excluindo-se o dia de início de contagem e incluindo-se o dia do vencimento, temos que o prazo quinzenal útil para o recurso, previsto no art. 1.003, §5o do CPC, findou-se no dia 26/03/2024 (terça-feira). De acordo com calendário virtual deste Tribunal, disponibilizado no sítio eletrônico https://www.tjdft.jus.br/; não houve qualquer suspensão processual declarada pela administração do TJDFT no período, portanto, inexiste qualquer hipótese de prorrogação do prazo recursal à parte. Contudo, os apelantes se insurgiram da sentença proferida e interpuseram recurso de apelação somente no dia 04/04/2024, ou seja, quando há muito havia esgotado o prazo para interposição do apelo. DISPOSITIVO Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. O não conhecimento do recurso ou seu desprovimento dão azo à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. Portanto, em razão da sucumbência da parte apelante, dado o não conhecido do presente recurso, em observância ao disposto no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se.” Nas suas razões recursais, a agravante destaca que a decisão equivocada, uma vez que os apelantes seriam empresas cadastradas como parceiras do TJDFT e, portanto, teriam o privilégio de ter o recebimento das intimações e citações por via eletrônica. Fez, ainda, juntar imagens das expedições eletrônicas oriundas do PJE em que se demonstra o dia 04/04/2024 como prazo final para manifestação. Pleiteia, pois, via Agravo Interno, a reforma de decisão impugnada. Contrarrazões apresentadas (ID no 60563786). É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Razão assiste ao Agravante. Uma análise mais apurada dos autos verifica-se que, de fato, o apelante consta como empresa parceira do TJDFT e, portanto, possui a prerrogativa de ser intimada/citada de forma eletrônica nos termos do arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/06. Assim diz a norma: Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Em igual disposição se encontram as previsões descritas nos arts. 2o e 5o da Portaria GC 160/2017 do e. TJDFT: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Em consulta aos expedientes, verifiquei que o apelante tomou ciência do ato judicial em 11/03/2024, e o sistema computou como prazo fatal o dia 04/04/2024. Vide senão: Em caso de dupla intimação de parceiros cadastrados, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Nesse sentido, confira-se julgados desta Turma, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico (art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). 2. Segundo o art. 5o e §§1o e 2o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT, a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, considerando-se aperfeiçoada e ensejando o início da fluência dos respectivos prazos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1731022, 07173014420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PORTAL ELETRÔNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DO PORTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A intimação efetivada por meio do portal previsto no artigo 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos artigos 4o e 5o da Lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do Código de Processo Civil. 2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito, quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente. 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não tendo sido possível esclarecer a dinâmica do acidente, não há como se responsabilizar quaisquer das partes pelos danos causados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1690019, 07310786420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, considerando que os apelantes, ora agravantes, estão cadastrados como parceiros e que o sistema registrou ciência deste a respeito da sentença em 11/03/2024, imputando-lhes a data de 04/04/2024 como prazo fim para manifestação, e tendo a apelação sido interposta neste último dia, o recurso é tempestivo, ao contrário do que afirmei na decisão de ID 59393840. Como se sabe, a decisão só se torna imutável com o trânsito em julgado (art. 508, CPC), o que, no caso, ainda não ocorreu. Nesse cenário, e, considerando interesse maior de resguardar direitos da parte, mostra-se prudente atender ao pedido formulado. DISPOSITIVO Em sendo assim, exerço juízo de RETRATAÇÃO, com base no artigo 1.021, § 2o, do CPC/2015 c/c artigo 265, § 3o, do RITJDFT, para julgar tempestiva a apelação interposta no ID 58535217. Assim, cientifiquem-se as partes da presente decisão e, após, retornem-me conclusos para análise de mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator